Tribunal: TJDFT
Processo: 0712646-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo requerente e pela primeira requerida em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar os réus a restituírem (em dobro) solidariamente ao autor a quantia de R$ 3.632,80 (três mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), já incluso o desconto referente aos estornos, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Na origem, o requerente, titular de cartões de débito e crédito administrados pelas entidades bancárias requeridas, relata que enfrentou descontos indevidos em sua conta corrente. Após firmar um acordo para quitar uma dívida, ocorreram falhas sistêmicas que resultaram no automático inadimplemento desse acordo, levando a cobranças não autorizadas que afetaram significativamente a situação financeira do autor, incluindo o uso de seu limite de cheque especial e o recebimento de ligações de cobrança. Diante disso, o requerente busca a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais devido ao transtorno e impactos financeiros subsequentes.
3. Recurso do autor. Próprio e tempestivo (ID 55599168). Gratuidade de justiça já concedida nos autos (ID 55599198).
4. Recurso do primeiro requerido. Próprio e tempestivo (ID 55599169). Custas e preparo recolhidos.
5. Razões recursais do autor. Em suas razões recursais, a parte requerente aduz que foi compelida a desperdiçar seu tempo em ligações telefônicas, totalizando aproximadamente 4 horas, conforme evidenciado no ID 168054913, para tentar solucionar problemas ocasionados pela falta de ação efetiva da empresa Ré. Argumenta que tal situação configurou um dano pelo desvio produtivo, uma vez que o tempo que poderia ser empregado em seu descanso ou atividades produtivas foi consumido na resolução de problemas que não foram causados por sua responsabilidade ou vontade. Em face destes fatos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido e o recorrido seja condenado ao pagamento de compensação no valor de R$ 8.206,23.
6. A primeira requerida, em contrarrazões, argumenta que não pode ser considerada parte legítima no presente processo, invocando a preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que, embora faça parte do mesmo grupo econômico que a empresa BRBCARD, com a qual o Recorrente mantém vínculo contratual, as duas entidades possuem personalidades jurídicas, inscrições no CGC/MF e patrimônios distintos, o que impede sua confusão como uma única parte. Adicionalmente, reforça que a relação de débito existente se dá exclusivamente entre o Recorrente e a BRBCARD, e que os valores cobrados na conta corrente do Recorrente estão em conformidade com as cláusulas estipuladas no contrato firmado com a referida empresa. Apesar de intimada, a segunda requerida não apresentou contrarrazões.
7. Razões recursais da primeira requerida. Em suas razões recursais, a primeira requerida aduz, preliminarmente, que o Recorrido agiu de má-fé ao litigar contra o Banco BRB, uma vez que não possui dívida junto a esta instituição, mas sim junto à Empresa BRBCARD. Argumenta que o Recorrido utilizou o cartão de crédito conforme sua vontade, recebendo os recursos e gastando-os sem restrições. Além disso, destaca que não há provas nos autos de que o Recorrido sofre restrições financeiras por empréstimos não autorizados. Diante disso, pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito, pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e pela total reforma da sentença. A parte autora não apresentou contrarrazões.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
9. Recurso da primeira requerida. 9.1. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. 9.2. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os descontos indevidos e também a realização de estorno à instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada. 9.3 As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de cobranças indevidas na conta bancária da parte recorrida/autora, caracteriza fato do serviço. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC. 9.4 No caso, as provas documentais apresentadas são robustas e demonstram a veracidade das alegações do autor. A documentação inclui extratos bancários detalhando cada pagamento mensal realizado pelo requerente (ID 55598818), bem como fatura com indicação do acordo firmado entre as partes e registros de chamadas telefônicas com a instituição financeira recorrente (ID 55598817), que evidenciam as tentativas do cliente em resolver as questões amigavelmente. Extrai-se do prospecto e contrato de emissão e utilização dos cartões de crédito BRB para pessoa física (ID 55599175) que a menção do nome do Banco BRB nos documentos relacionados à emissão e utilização dos cartões de crédito sugere um papel significativo na administração e operacionalização destes serviços. Ademais, as requeridas não apresentaram provas concretas que pudessem justificar ou legitimar as cobranças efetuadas a partir de julho de 2022, limitando-se a alegar que a cobrança estava em conformidade com o contrato, sem, contudo, fornecer detalhes ou documentos que corroborassem essa alegação. Portanto, a responsabilidade das requeridas pela falha na prestação de serviços está claramente configurada, e a restituição dos valores cobrados indevidamente é medida que se impõe.
10. Recurso do autor. 10.1. Desvio produtivo. O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de falha na prestação do serviço e mau atendimento, é obrigado a desperdiçar o seu tempo e desviar as suas atividades diárias para tentar resolver um problema causado pelo fornecedor, situação esta apta a caracterizar dano moral. No presente caso, visando solucionar a questão exposta, o requerente realizou chamadas para a ré com durações de 1h19min e 2h38min, respectivamente, porém sem obter sucesso. Essas tentativas infrutíferas de resolução evidenciam não apenas a ineficiência no atendimento oferecido pela ré, mas também a extensão do tempo despendido pelo consumidor em uma clara privação de seu direito à adequada prestação do serviço. Tal cenário, além de impor um ônus desproporcional ao consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo seu bem-estar e tranquilidade, configurando, assim, uma violação direta dos direitos do consumidor. Diante disso, entende-se como razoável e justa a pretensão indenizatória por danos morais, tendo em vista a manifesta falha na prestação de serviços e o consequente desvio produtivo experimentado pelo requerente. Precedente: Acórdão 1780780, 07033477420238070017, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. 10.2 No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional ao constrangimento experimentado pelo autor, bem como satisfatório em seu caráter pedagógico, a fim de dar visibilidade à necessidade de readequação do serviço de atendimento ao consumidor. Acrescenta-se que tratando-se as rés de empresas do mesmo grupo econômico, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor.
11. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem ao requerente o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária a partir da fixação (Súm. 362 STJ) e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões da parte autora.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.